Tribunal: TJDFT
Processo: 0000155-26.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos. Em razão da manifestação do Ministério Público (ID 32151635), ora apelante, mantenho hígida a decisão de ID 8984226, na qual determinou-se a suspensão do feito até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817). Publique-se. Intime-se.